Tribunal: TJSP
Processo: 2011604-02.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – DESCABIMENTO – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCEBIDOS DE BOA-FÉ QUE SÃO IRREPETÍVEIS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CÂMARA – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA AO PARADIGMA SUBMETIDO AO REGIME DE JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Acórdão mantido.